Tribunal: STF
Processo: HC 206714
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
HABEAS CORPUS. NECESSIDADE DE INFORMAÇÕES SOBRE O ALEGADO NA PRESENTE IMPETRAÇÃO.
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 17.9.2021 por Francisco Airton Amorim dos Santos e outros, advogados, em benefício de Rejane Keila Nobre, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 13.9.2021, não conhecido o Habeas Corpus n. 396.184:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de REJANE KEILA NOBRE contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.
    Consta dos autos que o paciente teve prisão preventiva decretada contra si no dia 3/9/2020 em razão da suposta prática das condutas descritas nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006.
    A defesa impetrou habeas corpus perante a Corte de origem, a qual denegou a ordem postulada nos termos do acórdão de e-STJ fls. 213/226.
    Na presente oportunidade, o impetrante reitera, em síntese, a ilegalidade da segregação cautelar, ante a ausência de fundamentação idônea do decreto de prisão preventiva e dos motivos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, ressaltando, ainda, o cabimento de medidas cautelares alternativas.
    Destaca que a paciente é primária, não foi surpreendida com drogas, além de ser mãe de um menino de 14 anos que necessita dos seus cuidados.
    Aponta excesso de prazo para a formação da culpa e desatenção ao comando do art. 316 do Código de Processo Penal.
    Diante disso, requer seja substituída a prisão preventiva por outras medidas
    cautelares do art. 319 do CPP.
    É o relatório. Decido.
    As disposições previstas nos arts. 64, III, e 202, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ou a contraria (...).
    Nesse diapasão, ‘uma vez verificado que as matérias trazidas a debate por meio do habeas corpus constituem objeto de jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal, não há nenhum óbice a que o Relator conceda a ordem liminarmente, sobretudo ante a evidência de manifesto e grave constrangimento ilegal a que estava sendo submetido o paciente, pois a concessão liminar da ordem de habeas corpus apenas consagra a exigência de racionalização do processo decisório e de efetivação do próprio princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, o qual foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela EC n.45/2004 com status de princípio fundamental’ (AgRg no HC n. 268.099/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 13/5/2013).
    Na verdade, a ciência posterior do Parquet, ‘longe de suplantar sua prerrogativa institucional, homenageia o princípio da celeridade processual e inviabiliza a tramitação de ações cujo desfecho, em princípio, já é conhecido’ (EDcl no AgRg no HC n. 324.401/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 2/2/2016, DJe 23/2/2016).
    Em suma, ‘para conferir maior celeridade aos habeas corpus e garantir a efetividade das decisões judiciais que versam sobre o direito de locomoção, bem como n. 45/2004 com status de princípio fundamental" (AgRg no HC n. 268.099/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 13/5/2013).
    Na verdade, a ciência posterior do Parquet, ‘longe de suplantar sua prerrogativa institucional, homenageia o princípio da celeridade processual e inviabiliza a tramitação de ações cujo desfecho, em princípio, já é conhecido’ (EDcl no AgRg no HC n. 324.401/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 2/2/2016, DJe 23/2/2016).
    Em suma, ‘para conferir maior celeridade aos habeas corpus e garantir a efetividade das decisões judiciais que versam sobre o direito de locomoção, bem como por se tratar de medida necessária para assegurar a viabilidade dos trabalhos das Turmas que compõem a Terceira Seção, a jurisprudência desta Corte admite o julgamento monocrático do writ antes da ouvida do Parquet em casos de jurisprudência pacífica’ (AgRg no HC n. 514.048/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 13/8/2019)
    O presente habeas corpus não merece ser conhecido por ausência de regularidade formal, qual seja, a adequação da via eleita.
    De acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, ‘a’, da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal.
    Acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
    (…) No entanto, nada impede que, de ofício, este Tribunal Superior constate a existência de ilegalidade flagrante, circunstância que ora passo a examinar.
    De início, no que concerne à analise da presença dos requisitos autorizadores da constrição cautelar, de excesso de prazo e de prisão domiciliar, insta frisar que as teses não foram enfrentadas pela Corte local, que consignou que a higidez do decreto prisional foi objeto de anterior análise naquela instância, destacando que não foram apresentados pelos imperantes nenhuma alteração fática ou algum dado novo relevante que afaste a legalidade da imposição da medida cautelar extrema.
    Logo, inviável o enfrentamento do tema nesta sede, visto que ‘matéria não apreciada pelo Juiz e pelo Tribunal de segundo grau não pode ser analisada diretamente nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância’ (AgRg no HC n. 525.332/RJ, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).
    No mesmo sentido, é da Corte Maior que ‘o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (...).
    Além disso, cumpre esclarecer que consoante orientação assente no Superior Tribunal de Justiça ‘Para a manutenção da prisão preventiva, nos moldes do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não é necessária a ocorrência de fatos novos, bastando que subsistam os motivos ensejadores do decreto prisional’ (AgRg no HC 591.512/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe 26/8/2020).
    No mais, vale lembrar que com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. O parágrafo único do art. 316 do CPP assim dispõe:
    Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de oficio, sob pena de tornar a prisão ilegal.
    Necessário considerar, porém, que assim como se deve proceder em relação a um ocasional excesso de prazo na formação da culpa, para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
    Ora, é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual retro citada.
    Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.
    Logo, contata-se que o entendimento expendido pelo Tribunal a quo não destoa do entendimento firmando nesta Corte a respeito do tema.
    Diante do exposto, não se verifica a existência de constrangimento ilegal a ser sanado.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes reiteram o argumento de excesso de prazo da prisão da paciente para a formação da culpa.
    Ressaltam estar a paciente presa desde 3.9.2020, “perfazendo 01 ano 14 dias, sem que haja designação se quer, para o início da instrução criminal” (sic). Não teria sido sido reavaliada essa prisão cautelar, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, haveria também ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e falta de prova da prática do tráfico e associação para o tráfico de entorpecente imputado à paciente.
    Asseveram ser ela “portadora de debilidade crônica, fibromialgia e bartoline” (sic), sendo do grupo de risco da Covid-19. Assinalam que seria possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, que a paciente seria “primária, [com] bons antecedentes, profissão definida, residência fixa” e teria “filho menor, necessitando de sua presença”, pelo que seria cabível a prisão domiciliar.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) requer a Vossa Excelência o DEFERIMENTO da LIMINAR, por estarem presentes os pressupostos autorizadores da medida cautelar, fumus boni iuris e o periculum in mora, tudo de acordo com os artigos 649, 660 § 2º do C.P.P., para que seja revogada a prisão preventiva, com a consequente expedição do alvará de soltura, ou para que seja deferido à paciente o direito de aguardar o julgamento final deste Habeas Corpus em MEDIDAS CAUTELARES ADVERSAS DA PRISÃO, evitando-se danos irreversíveis ao paciente.
    (…) requer, a concessão o writ no mérito, sendo concedida a paciente REJANE KEILA NOBRE, reestabelecendo à liberdade, reconhecendo o EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA, VISTO QUE, ESTÁ AO CÁRCERE HÁ 01 ANOS E 14 DIAS, inclusive, a não apreciação em tempo oportuno do artigo 316 do CPP., ou seja, a cada 90 dias de prisão, justificando o motivo da necessidade da manutenção, e ainda, na conformidade do artigo 318, inciso V e art. 319, incisos I, II, III, V e IX, bem como, § 4º, todos do Código de Processo Penal, que a mesmo permaneça em prisão domiciliar até o julgamento final do processo da Ação Criminal” (sic).
    3. Antes de apreciar os pedidos formulados pelos impetrantes, são imprescindíveis os esclarecimentos do juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE, no qual tramita a ação penal contra a paciente (Processo n. 0051283-57.2020.8.06.0151).
    4. Oficie-se ao juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE, para, com urgência, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração e esclarecer, especialmente, o tempo de prisão da paciente, o andamento atualizado da ação penal da paciente, as medidas adotadas para resguardo do seu estado de saúde no local onde está reclusa e se a prisão cautelar foi reavaliada, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.
    Remetam-se, com o ofício, cópias da petição desta impetração e do presente despacho.
    5. Prestadas as informações, voltem-me os autos conclusos com urgência e prioridade.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora